Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Mantém-se a condenação pelos crimes de denunciação caluniosa e injúria racial, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelo depoimento das vítimas e da testemunha, bem como por outros elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação.
2. Apelação desprovida.